Tribunal: TJSP
Processo: 1043031-25.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ção de aposentadoria devida por entidade de previdência fechada – Contrato que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres - Repercussão Geral – Recurso Extraordinário no 639.138/RS – Quebra do princípio da isonomia – Inconstitucionalidade – Reexame da apelação – Pedido de revisão julgado procedente.

Apelação provida.

(TJSP; Apelação Cível 1043031-25.2015.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

29/04/2021

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNCEF – Competência Justiça Estadual – Prescrição que não atinge o fundo de direito – Teoria da causa madura – Ilegitimidade da patrocinadora – Ausência de litisconsórcio necessário – Cálculo do valor do benefício de complementação de aposentadoria devida por entidade de previdência fechada – Contrato que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNCEF – Competência Justiça Estadual – Prescrição que não atinge o fundo de direito – Teoria da causa madura – Ilegitimidade da patrocinadora – Ausência de litisconsórcio necessário – Cálculo do valor do benefício de complementação de aposentadoria devida por entidade de previdência fechada – Contrato que prevê a aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres - Repercussão Geral – Recurso Extraordinário no 639.138/RS – Quebra do princípio da isonomia – Inconstitucionalidade – Reexame da apelação – Pedido de revisão julgado procedente.

Apelação provida.